Tribunal: TJES
Processo: 0010412-57.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010412-57.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE SILVA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010412-57.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
WALACE SILVA DE ALMEIDA
, irresi
g
nad
o
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de
C
ariacica
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
nas sanções do artigo 33, “
caput”,

c/c art. 40, IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
,
a uma pena
de 09 (nove)
anos
de reclusão
, e ao pagamento de 65
0
(seiscentos e
c
inquenta
) dias-multa,
para cumprimento
no regime inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso
o recorrente busca a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela
ilustre Procuradora
Izabel Cristina Salvador Salomão
,
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010412-57.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
WALACE SILVA DE ALMEIDA
, irresi
g
nad
o
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de
C
ariacica
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
nas sanções do artigo 33, “
caput”,

c/c art. 40, IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
,
a uma pena
de 09 (nove)
anos
de reclusão
, e ao pagamento de 65
0
(seiscentos e
c
inquenta
) dias-multa,
para cumprimento
no regime inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso
o recorrente busca a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora
Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 26 de outubro de 2020 os denunciados tinham em depósito 27 (vinte e sete) buchas de maconha de grandes porções, 70 (setenta) buchas de maconha de tamanho menor, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 120, 00 (cento e vinte reais) em espécie, além de 02 (duas) armas de fogo do tipo submetralhadora calibre .380 Auto, da marca CBC e 03 (três) carregadores de fabricação caseira para submetralhadora de calibre 380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do B.U. nº 43488119, do Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelo Policia
l

Civil
,
I
vando Moreira Siqueira
,
que particip
ou
da diligência que culminou na prisão do réu, tendo consignado que
receberam diversas
d
enúncias

sobre a existência de drogas e armas de fogo em um imóvel e montaram uma campana no local, onde perceberam grande entrada e saída de pessoas no local.
Destacou que um dos réus estava em frente a porta da casa com uma sacola, ocasião me que os agentes se identificaram como policiais, e feita a arrecadação da sacola constatou-se que havia uma grande quantidade de maconha.

Relatou ainda que o segundo acusado estava em um quarto e que ao ser abordado pelos policiais mostrou junto com o primeiro acusado onde estavam as armas, e que, em buscas pela casa encontraram mais entorpecentes análogos à maconha.

O depoimento da testemunha policial, Fábio Luiz Simões Vieira, corrobora com as declarações alhures.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, as denúncias anônimas, bem como a forma com que se encontravam as drogas, além da apreensão de armas, balança de precisão, alta quantia em dinheiro, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “guardar” e “ter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição, tampouco
na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010412-57.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ARTIGO 33,
CAPUT
,

C/C ARTIGO 40, IV,
DA LEI Nº 11.343/06
-
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06
)
– NÃO CABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
-
Encontrando-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade d
o crime
de tráfico
,
não há que se falar em absolvição
ou
na desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da
Lei de Tóxicos
.
2
-

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.